Tribunal: STF
Processo: AI 693716
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO
   ART. 5º, XXXV e LV DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II -
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como
   o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do
   STF.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
 IV - Agravo regimental improvido.